Tribunal: TJMT
Processo: 1036547-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036547-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FERNANDO SCHONS JUNIOR - CPF: 088.811.961-58 (EMBARGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0076-02 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço em plataforma digital, com reconhecimento da responsabilidade objetiva e determinação de restituição em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) obscuridade quanto à inexistência de má-fé e à repetição do indébito em dobro; (ii) omissão quanto à alegada culpa exclusiva do consumidor; e (iii) omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais relativas à responsabilidade da plataforma digital, à falha na prestação do serviço e à incidência da responsabilidade objetiva.

4. A repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de dolo, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, ausente hipótese de engano justificável.

5. A fraude perpetrada por terceiro configura fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor.

6. A manutenção integral da sentença abrange os consectários legais, inexistindo omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento de revisão do julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A fraude ocorrida em ambiente de plataforma digital configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de dolo, salvo hipótese de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, publ. 14.10.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, publ. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restituição de Valores movida por
EDSON FERNANDO SCHONS JÚNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a pagarem a parte autora, a título de danos materiais, na quantia de R$ 1.038,82 (um mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), bem como ao pagamento indenização a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais – Id. 346707393).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em obscuridade, alegando quanto a inexistência de má-fé por parte da Uber e impossibilidade de restituição em dobro.

Continua afirmando que, houve omissão quanto a culpa exclusiva do consumidor e na fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 354836386).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 358095857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restituição de Valores movida por
EDSON FERNANDO SCHONS JÚNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a pagarem a parte autora, a título de danos materiais, na quantia de R$ 1.038,82 (um mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), bem como ao pagamento indenização a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais – Id. 346707393).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No caso concreto, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se os embargos de declaração como mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se admite na estreita via aclaratória. Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à responsabilidade da plataforma digital, à configuração da falha na prestação do serviço, à caracterização do fortuito interno e à consequente aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à possibilidade de repetição do indébito em dobro e à configuração do dano moral “
in re ipsa
”.

A alegação de obscuridade quanto à inexistência de má-fé e à impossibilidade de restituição em dobro não prospera. Isso porque o acórdão foi categórico ao consignar que
a devolução em dobro prescinde da demonstração de dolo, bastando que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável, inexistente na espécie
.

Do mesmo modo, não se verifica a alegada omissão quanto à culpa exclusiva do consumidor.
O acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer que a fraude perpetrada por terceiro, no âmbito da plataforma digital, constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, não sendo apto a afastar sua responsabilidade
. Ao afirmar que a plataforma integra a cadeia de consumo e deve garantir a segurança das operações realizadas em seu ambiente, o julgado, ainda que implicitamente, afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, por incompatível com o regime de responsabilidade objetiva adotado. Assim, não há omissão, mas sim conclusão contrária aos interesses da embargante.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, igualmente não se constata qualquer lacuna relevante. A decisão embargada manteve integralmente a sentença, inclusive quanto aos consectários legais,
não havendo necessidade de manifestação específica quando a matéria já se encontra devidamente delimitada na decisão de origem e foi implicitamente confirmada pelo acórdão
.

Com base nas provas descritas e na fundamentação constante do acórdão, verifica-se que a controvérsia foi examinada sob todos os ângulos necessários, com aplicação adequada das normas consumeristas e da jurisprudência dominante, não havendo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026